Tribunal: TJPA
Processo: 0061677-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061677-54.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CARLOS FRANCO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PROPRIEDADE. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença de mérito, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Apelado, e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

O Embargante se opõe a Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ, que visa a cobrança de IPVA, sobre o argumento de que o automóvel GOL, placa JUL 4319, fora transacionado junto a firma TÁGIDE VEÍCULOS S/A, como parte do valor de um veículo novo, e que cabia a referida empresa providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN.

O Juiz sentenciante julgou pela PROCEDENCIA dos Embargos à Execução e declarou extinta a execução fiscal em nome do Embargante, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo a Execução Fiscal prosseguir conforme redirecionamento do polo passivo constante na Execução Fiscal. Ao passo que condenou Fazenda Pública em honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos da fundamentação e do art. 85 do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpõe o presente Apelo sob única alegação de não cabimento da condenação em honorários, sob o argumento de que não deu causa à demanda, pois a negligência no que tange a providência de transferência de registro do veículo deve ser atribuída as partes do negócio jurídico de venda e compra do veículo. (ID 697463 - Pág. 7).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 697469 - Pág. 1-3).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo não interesse no feito, ante a ausência de interesse público e coletivo (ID 752323 - Pág. 1).

É O RELATÓRIO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso de Apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação em face de Sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução e declarou extinta a Execução Fiscal em nome do Embargante, extinguindo o feito com resolução de mérito, cuja razão do Apelo reside exclusivamente sobre quem deve arcar com os honorários advocatícios.

Assim, a controvérsia recursal reside unicamente na discussão sobre quem deve arcar com os honorários advocatícios: se ao Embargante, que deu causa a Ação de Execução, por não ter comunicado a venda do veículo a terceiro ao órgão do executivo de trânsito estadual, na forma exigida pelo Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro? Ou se pelo Estado, por ter sido vencido na Lide, no sentido de que a Ação de Execução fora declarada extinta em relação ao Embargante?

De maneira geral, o Código de Processo Civil (Art. 85) prever que a parte vencida deverá arcar com os honorários sucumbenciais ao Advogado da parte vencedora. Porém, tanto a doutrina como a jurisprudência prever a mitigação do princípio da sucumbência, em nome do Princípio da Causalidade, nas causas em que o Requerente, embora sagrado vencedor, tenha dado causa a instauração da Lide. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303 do STJ).

In casu
, verificando-se a negligência do vendedor do veículo que, ao não comunicar a referida transferência do bem ao DETRAN, deu ensejo ao lançamento do tributo IPVA, não pode se beneficiar com a condenação do Exequente quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, pois evidente a necessidade Ação de Execução ao tempo de seu ajuizamento.

Lembrando que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo que se encontrava em nome do Embargante, que tinha a obrigação, ainda que subsidiária, de comunicar ao DETRAN a negociação que ocasionou a tradição do bem a terceiros, na forma do Art. 134 do Código de Transito Brasileiro.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade
, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Nesse sentido é a Jurisprudência Nacional

TRIBUTÁRIO. IPVA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE BAIXA NÃO REGISTRADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IRRELEVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ALIENANTE LIMITADA À DATA DO SINISTRO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS A CARGO DO AUTOR, APESAR DE VENCEDOR. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(..)

Se o executado, em cujo nome se encontra registrado o veículo, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal por não ter comunicado a sua alienação (CTB, art. 134), não responde o Estado, conquanto vencido, pelos honorários advocatícios"(AC n. 2008.061110-6, Des. Newton Trisotto) (AC n. 2009.063708-6, de São José, rel. Des. Newton Trisotto, Primeira Câmara de Direito Público, p. 8-10-2010).' (TJSP Apelação Cível n. 0002537-88.2013.8.24.0027 11-10-2016).

DIREITO TRIBUTÁRIO - IPVA - VEÍCULO ALIENADO E DEPOIS FURTADO - FALTA DE COMUNICAÇÃO OPORTUNA AO DETRAN - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS DE VEÍCULO - AÇÃO DE ACERTAMENTO - PREPONDERÂNCIA DA CAUSALIDADE - VERBA NÃO DEVIDA.

O derrotado paga os honorários advocatícios. É decorrência do princípio da sucumbência, mas que não é absoluto. Deve ser iluminado pela causalidade. No caso, o autor deveria oportunamente ter comunicado ao Detran a perda da propriedade. A necessidade de posteriormente jurisdicionalizar o assunto (para corrigir o prontuário do veículo) não é imputável à Fazenda Pública, que não mecere no ponto ser onerada. [...] (TJSC AC 0002647-40.2010.8.24.0012. Des. Hélio do Valle Pereira, Quarta Câmara de Direito Público, j. 6-7-2017).

E M E N T A – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – ADQUIRENTE QUE NÃO EFETUA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE O DETRAN EFETUE A TRANSFERÊNCIA CASO O ADQUIRENTE NÃO CUMPRA A DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA TUTELA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ART. 536 DO CPC/2015)– ALIENANTE QUE NÃO COMUNICA O DETRAN SOBRE A VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO AUTOMÓVEL APÓS A DATA DA VENDA DO BEM – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre a) a responsabilidade do Detran em transferir o veículo descrito na inicial, bem como todas as despesas vinculadas ao automóvel, do nome do alienante para o nome do adquirente, e b) o ônus sucumbencial. 2. Não sendo realizada a transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN pelo adquirente do veículo, dentro do prazo concedido na decisão judicial, o DETRAN pode ser oficiado para dar cumprimento à decisão judicial, a fim de que seja efetivada a tutela de obrigação de fazer, conforme exegese do artigo 536 do CPC/2015. 3. "É ilegítima a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) que já se alienara, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito" (STJ - AgInt no REsp 1576601 / SP) 4. Nem sempre as despesas e os honorários estarão relacionados somente com a sucumbência, devendo, em algumas circunstâncias, se observar, ainda, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao processo arcará com o seu custo 5. Apelação conhecida e parcialmente provida (TJ-MS - APL: 08026240320158120018 MS 0802624-03.2015.8.12.0018, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PROPRIEDADE. REGISTRO JUNTO AO DETRAN/RS. IRRELEVÂNCIA. SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. - O sujeito passivo do IPVA é o efetivo proprietário do veículo. Tratando-se de bem móvel, sujeito à transferência pela tradição (art. 1.267 CC), não se mostra determinante para identificação do devedor o registro junto ao DETRAN. A exigência de comunicação não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade do veículo, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes do STJ e desta Corte - Caso em que, em razão de decisão judicial transitada em julgado, restou declarada a nulidade do negócio jurídico de alienação envolvendo o veículo gerador da exação, de sorte que nenhuma eficácia jurídica teve este, não se podendo imputar àquele que consta dos registros administrativos do DETRAN responsabilidade quanto ao pagamento do IPVA, exatamente por não ser o proprietário do bem -
Ao deixar de comunicar ao DETRAN a situação jurídica do veículo, tendo em vista desfazimento da transferência por decisão judicial, a embargante deu causa ao ajuizamento da ação. Manutenção da condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-RS - AC: 70072669617 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 23/03/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2017).

Assim, considerando que o Embargante figurava como proprietário do veículo junto ao cadastro do DETRAN, assiste razão ao Apelante quanto a inversão dos honorários advocatícios em desfavor do Apelado/Embargante.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO para reformar a sentença somente quanto ao capítulo que rege os honorários advocatícios, no sentido de invertê-los para que sejam pagos pelo Embargante ANTÔNIO CARLOS FRANCO DA ROCHA ao advogado da Exequente, no percentual de 20% do valor da causa, conforme consta na emenda da Inicial (ID 697433 - Pág. 1).

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022